Tribunal: TJMT
Processo: 1034145-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034145-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GILBERTO FLAVIO GOELLNER - CPF: 090.388.840-87 (AGRAVANTE), FRONTEIRA COM DE CEREAIS E REP DE PROD AGROP LTDA - CNPJ: 00.342.609/0001-49 (AGRAVADO), RICARDO ROCHA LIMA PARANHOS - CPF: 547.882.501-87 (AGRAVADO), ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALBERTO GOELLNER - CPF: 115.739.450-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO FLAVIO GOELLNER - CPF: 090.388.840-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. FIANÇA. EFICÁCIA DA CESSÃO EM RELAÇÃO AO FIADOR. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO PARA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por fiador em face de decisão que rejeitou impugnação à execução, reconheceu a eficácia da cessão de crédito promovida pela credora originária e determinou o prosseguimento do feito executivo, inclusive quanto à responsabilidade do agravante, nos limites da carta de fiança prestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessão de crédito sem notificação expressa ao fiador é eficaz para fins de responsabilização na execução; (ii) estabelecer se a fiança se transmite automaticamente ao cessionário, mantendo-se válida a execução contra o garante dentro dos limites pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão de crédito se aperfeiçoa independentemente de consentimento do devedor ou do fiador, exigindo-se apenas a comunicação para efeitos de eficácia, nos termos do art. 290 do Código Civil.

A ausência de notificação não afasta a legitimidade ativa do cessionário para promover a execução do crédito, tampouco a exigibilidade da garantia prestada.

A fiança acompanha o crédito cedido, salvo disposição expressa em contrário, por força do princípio de que o acessório segue o principal, conforme prevê o art. 287 do Código Civil.

A responsabilidade do fiador persiste nos exatos limites do contrato de fiança, inexistindo nos autos prova de novação ou alteração unilateral da obrigação principal que pudesse exonerar a garantia.

A jurisprudência do TJSP confirma que a cessão é eficaz independentemente da anuência do devedor e que a notificação é exigência de eficácia, não de validade:
"A cessão de crédito é negócio jurídico que se estabelece entre cedente e cessionário e que se aperfeiçoa sem o consentimento ou anuência do devedor. A regra do artigo 290 do CC, que condiciona a eficácia (e não validade) da cessão em relação ao devedor à sua prévia notificação, tem por finalidade evitar que este pague a dívida ao credor originário (cf. artigo 292 do CC), cedente, bem como permitir-lhe opor ao cessionário exceções pessoais que detinha contra aquele. Cessão demonstrada. Recurso não provido."
(TJSP; Apelação Cível 1007797-32.2019.8.26.0038; Rel. Des. Gilson Delgado Miranda; j. 22/02/2021)

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO FLAVIO GOELLNER, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0003349-10.2006.8.11.0037, movida por RICARDO ROCHA LIMA PARANHOS E OUTRA, rejeitou o pedido do executados e reconheceu a eficácia da cessão de crédito em relação ao fiador.

Nas razões do agravo, em breve síntese, a recorrente alega que não se vinculou à integralidade do débito executado, apontando que a decisão agravada desconsidera os limites objetivos da fiança prestada, fixados contratualmente no montante de R$430.000,00, e que sua responsabilidade estaria restrita a esse valor, conforme expressamente pactuado na carta de fiança inserida nos autos.

Ressalta que o título executivo originário foi cedido à empresa exequente por valor superior ao garantido na fiança, alcançando cifra histórica superior a quatro milhões, acrescida de juros, encargos, despesas e honorários, importando em excesso de execução quanto à obrigação fidejussória. Sustenta que não se pode exigir do fiador pagamento superior ao limite que expressamente constava do contrato de fiança celebrado com a credora originária Bunge Fertilizantes S/A.

Questiona a regularidade da cessão do crédito, por ausência de notificação, conforme determina o artigo 290 do Código Civil, o que, segundo sustenta, inviabilizaria a cobrança do crédito cedido contra o fiador sem sua prévia ciência. A ausência de notificação teria retirado a eficácia da cessão em relação ao garante, prejudicando-lhe o exercício de eventuais exceções pessoais contra o cessionário.

Assevera que o contrato de fiança possui natureza acessória, sendo sua validade e eficácia condicionadas à congruência entre o crédito principal e a garantia ofertada, não podendo o fiador ser responsabilizado por dívida distinta daquela garantida originalmente. Defende, ainda, que a transferência do crédito com alteração de escopo ou aumento do valor, sem anuência expressa do fiador, configura novação objetiva, exonerando a fiança conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Aponta, inclusive, que o instrumento de cessão não menciona o valor exato do crédito cedido, o que impediria o reconhecimento automático da legitimidade do cessionário para exigir integralmente a dívida junto ao fiador. Destaca que, enquanto não restar comprovado que a obrigação garantida permanece nos mesmos termos do contrato de fiança, não há como estender a exigibilidade da garantia ao novo credor.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a inexistência de legitimidade passiva do agravante em relação à integralidade da dívida executada, ou, subsidiariamente, a limitação de sua responsabilidade ao valor da fiança originalmente pactuado.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 319749856).

Contraminuta, no Id. 324486861, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gilberto Flávio Goellner, na qualidade de fiador, contra decisão que rejeitou sua impugnação à execução e determinou o regular prosseguimento do feito, inclusive quanto à sua responsabilidade, reconhecendo a legitimidade da cessão de crédito promovida pela credora originária e deferindo a sucessão processual em favor da cessionária.

Sustenta o agravante, em síntese, que a cessão de crédito seria ineficaz em relação ao fiador ante a ausência de notificação prévia e a divergência quanto ao valor atualizado da dívida executada. Alega, ademais, que a fiança prestada possui valor limitado, não podendo o cessionário exigir dele quantia superior ao montante estabelecido no instrumento de garantia fidejussória.

Entretanto, a melhor razão não lhe assiste.

Conforme se extrai da carta de fiança acostada aos autos (Num. 47682391 – Pág. 24), o valor garantido foi expressamente fixado em R$430.000,00, com previsão de atualização monetária pelo IGP-M, acrescido de juros de mora, despesas judiciais e extrajudiciais, inclusive honorários advocatícios e demais encargos decorrentes da obrigação principal. Portanto, a dívida cobrada respeita os limites objetivos da garantia prestada, e não há falar em excesso de execução em relação ao fiador, tampouco em ineficácia da cessão por suposta divergência de valor.

Ademais, a cessão de crédito é negócio jurídico que se aperfeiçoa exclusivamente entre cedente e cessionário, independentemente da anuência do devedor ou do fiador. A eficácia da cessão em relação ao devedor – e, por simetria, ao fiador – exige apenas sua comunicação, nos termos do art. 290 do Código Civil, e não sua concordância ou manifestação expressa.

A decisão agravada, nesse ponto, guarda perfeita consonância com a doutrina e a jurisprudência predominantes, conforme bem destacou ao transcrever o seguinte precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“A cessão de crédito é negócio jurídico que se estabelece entre cedente e cessionário e que se aperfeiçoa sem o consentimento ou anuência do devedor. A regra do artigo 290 do CC, que condiciona a eficácia (e não validade) da cessão em relação ao devedor à sua prévia notificação, tem por finalidade evitar que este pague a dívida ao credor originário (cf. artigo 292 do CC), cedente, bem como permitir-lhe opor ao cessionário exceções pessoais que detinha contra aquele. Cessão demonstrada. Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1007797-32.2019.8.26.0038; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2a Vara Cível; Julgado em: 22/02/2021; Publicado em: 23/02/2021)

É certo que a responsabilidade do fiador decorre de obrigação acessória, mas isso não impede que ela seja transmitida ao cessionário juntamente com o crédito garantido, nos exatos termos do art. 287 do Código Civil, segundo o qual o crédito é cedido com todos os seus acessórios, inclusive garantias pessoais e reais.

Neste aspecto, a doutrina de Giovanni Ettore Nanni, também transcrita na decisão agravada, é clara ao afirmar:

“Em atenção à regra de que o acessório segue o principal, a cessão de crédito implica a transferência automática não apenas do crédito em si, isto é, do direito à prestação, mas também de todos os seus acessórios, vicissitudes, intempéries, no exato estado em que se encontravam no patrimônio do cedente ao tempo da circulação, salvo disposição em contrário. Dessa maneira, são também transmitidas as garantias pessoais (fiança, aval) e reais (penhor, hipoteca, propriedade fiduciária) dadas pelo devedor, os juros, as preferências, os privilégios creditórios, os frutos, a cláusula penal etc. Esta solução é uma consequência da admissibilidade da circulação dos créditos, da qual resulta que a cessão não pode provocar qualquer enfraquecimento do direito cedido, o que inevitavelmente ocorreria se as garantias e outros acessórios se perdessem, em caso de ocorrer a sua alienação.”
(Comentários ao Código Civil – Direito Privado Contemporâneo, São Paulo: Saraiva, 2019, p. 455-456).

Assim, não há óbice à sucessão processual promovida pelo cessionário, tampouco à exigibilidade da obrigação contra o fiador, nos exatos termos da carta de fiança. Eventual alegação de excesso ou inadimplemento parcial deve ser objeto de impugnação específica, por meio próprio, e não se sustenta com base na tese de ineficácia da cessão.

Por fim, não houve, nos autos, qualquer alteração substancial da obrigação principal que autorizasse a exoneração da garantia fidejussória, seja por novação, seja por modificação unilateral do contrato, motivo pelo qual permanece íntegra a responsabilidade do fiador.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025